Tribunal: STF
Processo: RHC 271949
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS NULIDADES. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.055.637, in verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MERA REITERAÇÃO DE PRÉVIO WRIT. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 
Agravo regimental improvido.” 
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação criminal, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 
A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades e na dosimetria da pena aplicada ao paciente. 
Alega “incompetência absoluta do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo-se em vista que a apreensão dos entorpecentes se deu em Dourados, MS”. Argumenta acerca das supostas “interceptações telefônicas ilícitas, tendo-se em vista que foram autorizadas por decisões judiciais extremamente genéricas” e “que uma interceptação telefônica realizada em detrimento do Recorrente deu-se em face de número de telefone que não se havia decisão judicial autorizando-a”. Sustenta, ainda, “laudo pericial absolutamente nulo – sem lacre de identificação”. Arrazoa, por fim, acerca da revisão na dosimetria da pena. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ex positis, requer digne-se Vossa Excelência, Ministro Presidente / Relator, conceder a liminar, com o fito de: 
i) reconhecer, em fase de cognição sumária as nulidades absolutas que revelam-se dos autos, quais sejam: da incompetência absoluta, das interceptações telefônicas e do laudo técnico de avaliação dos entorpecentes, isto a fim de determinar que não seja cumprido o mandado de prisão até o julgamento do presente writ, evitando-se, assim, a prisão ilegal do Recorrente, em razão de já ter configurado o trânsito em julgado da condenação criminal e conservando-se o seu status libertatis.
por sua vez, após o parecer da culta Procuradoria Geral de Justiça, seja concedida a presente ordem por este C. Supremo Tribunal Federal, pois confrontado com as ilegalidades excepcionais então demonstradas para que: 
ii) casse a decisão terminativa proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em face do writ constitucional, anulando-a, determinando-se, então, o imediato retorno dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça para que este, finalmente, conheça e enfrente o mérito do habeas corpus em sua integralidade; 
iii) entretanto, e apenas subsidiariamente, caso este C. Supremo Tribunal Federal compreenda tratar-se de hipótese de flagrante ilegalidade a ser imediatamente corrigida, requer-se que se conceda a ordem de ofício para: 
iii.1) reconhecer, em definitivo o manifesto constrangimento ilegal, para anular a r. sentença e o v. acórdão do Tribunal a quo, declarando-se a absolvição do Recorrente, confirmando-se a liminar, a fim de reconhecer as seguintes nulidades: 
(a) em decorrência da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo-se em vista que a apreensão dos entorpecentes se deu em Dourados, MS, portanto, de direito a declaração da nulidade do processo, tendo-se em vista que ele foi julgado por juiz incompetente e, destaca-se, extremamente distante do local dos fatos; 
(b) interceptações telefônicas ilícitas, tendo-se em vista que foram autorizadas por decisões judiciais extremamente genéricas, em que não se fundamentou de maneira suficiente a necessidade da medida, nem mesmo sua imprescindibilidade, nos termos do artigo 2º e 5º, da Lei 9.296/96 e artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal; 
(c) interceptação telefônica ilícita, pois em sede do relatório de número 9 revelou-se que uma interceptação telefônica realizada em detrimento do Recorrente deu-se em face de número de telefone que não se havia decisão judicial autorizando-a, na verdade, alegou-se que havia autorização judicial para se ter acesso ao código IMEI e por meio dele foi possível a continuidade da interceptação, o que viola por completo o regramento previsto no artigo 2º e 5º, da Lei 9.296/96 e artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal; 
(d) laudo pericial absolutamente nulo – sem lacre de identificação, tendo-se em vista que não se zelou pela identificação adequada do material apreendido, além do próprio documento trazer informações incertas, a ponto de trazer dúvidas quanto a sua idoneidade, assim, absolutamente demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova central para a condenação do Recorrente; 
iii.2) entretanto, caso não se entenda pelo reconhecimento das nulidades acima elencadas, o que não se espera, aponta-se a necessidade de ser deferido em favor do Recorrente: 
(e) quanto à primeira fase da dosimetria, que seja reconhecido que utilizou-se como fundamento para o aumento da pena-base condenação pretérita de trinta anos, sendo clara hipótese de pena perpétua, ainda na primeira fase, deixou-se de ser considerado todos os requisitos previstos no artigo 59 do Código Penal, sendo que o Recorrente também sustenta diversos elementos positivos, mas que foram deixados de lado, esquecidos, portanto, de direito que a pena-base do Recorrente seja fixada em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos ou ao menos reduzida; 
(f) quanto à segunda fase da dosimetria, de direito que seja reduzida a fração correspondente ao aumento de pena em razão da reincidência, tendo-se em vista que única reincidência foi utilizada para promover aumento de 1/3, isto sem qualquer outra fundamentação, o que revela-se desproporcional, devendo ser corrigido para 1/6, fração esta efetivamente proporcional e usual a situações análogas; 
(g) em razão do avançar de sua idade, visto que tem quase 70 (setenta) anos, seja fixada a prisão domiciliar em seu favor, tendo-se em vista que vir a ser submetido a cumprimento de pena em regime fechado degradará de maneira desproporcional sua saúde, o que não pode ser mantido por este E. Superior Tribunal de Justiça. 
iv) derradeira e subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências o acolhimento dos pedidos anteriormente apresentados, requer-se seja cassado o v. acórdão da Apelação e que os autos sejam remetidos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo determinando que decidam a respeito das teses que deixaram de apreciar quando do julgamento da Apelação, preservando-se o status libertatis do Recorrente. 
Confirmando-se a liminar, tudo como sendo a medida da mais lídima e cristalina distribuição de justiça.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] As razões do agravo regimental não são suficientes para afastar a fundamentação da decisão ora agravada, que mantenho na íntegra (fl. 7.066): 
[...] em consulta ao Sistema Integrado de Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, verifiquei a anterior impetração do Habeas Corpus n. 920.008/SP e do HC n. 946.034/SP, em benefício do mesmo paciente e contra o mesmo acórdão aqui impugnado (Apelação n. 0001263-69.2013.8.26.0048). Ademais, na decisão que não conheceu do HC 946.034 foi destacado que, no julgamento do AREsp n. 2.330.468/SP, ressaltou-se o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, o que resultou na baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. 
Assim, configurada a inadmissível reiteração de pedido, o writ não pode prosseguir, nos termos do art. 210 do RISTJ. 
Por outro lado, cumpre observar que houve alteração da situação processual na origem, tendo em vista que o Tribunal estadual, em 15/5/2025, deferiu, em parte, a Revisão Criminal n. 2057319-18.2025.8.26.0000 para ajustar a fração de aumento pela reincidência para 1/6, reduzindo a pena imposta a Pedro Augusto Nicastro a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.021 dias-multa. Ressalto, ainda, que contra o referido acórdão da revisão criminal foi interposto o recurso especial, já autuado nesta Corte como REsp n. 2.231.345/SP, conclusos para julgamento em 17/11/2025. 
Com efeito, inadmissível a reiteração de pedidos, sendo certo, ainda, que se constata modificação da situação processual na origem, pois o Tribunal estadual, em 15/5/2025, julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal n. 2057319- 18.2025.8.26.0000, fixando a fração de aumento pela reincidência em 1/6 e, por consequência, reduzindo a pena de Pedro Augusto Nicastro a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.021 dias multa, interposto novo recurso especial contra esse acórdão, já distribuído nesta Corte - REsp n. 2.231.345/SP –, concluso para julgamento. [...]”
 
 Na espécie, em relação às alegações e pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto é “inadmissível a reiteração de pedidos, sendo certo, ainda, que se constata modificação da situação processual na origem, pois o Tribunal estadual, em 15/5/2025, julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal n. 2057319-18.2025.8.26.0000, [...], interposto novo recurso especial contra esse acórdão, já distribuído [naquela] Corte”. 
Com efeito, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito dessas questões levadas a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Noutro giro, quanto ao pleito de “[cassar] a decisão terminativa proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em face do writ constitucional, anulando-a, determinando-se, então, o imediato retorno dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça para que este, finalmente, conheça e enfrente o mérito do habeas corpus”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente a ação da competência de outros tribunais. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente